Tribunal: TJDFT
Processo: 0727202-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727202-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: JOHN HEBERT SOUZA VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por JOHN HEBERT SOUZA VASCONCELOS, que determinou à agravante que autorizasse e custeasse a internação do agravado em leito de UTI, nos termos da decisão de ID 239567847. Ao analisar os pressupostos processuais, constatou-se que a agravante não comprovou o recolhimento das custas processuais, conforme disposto no art. 1.007 do CPC. Em respeito ao princípio da não surpresa, foi oportunizada a comprovação do preparo tempestivo ou, alternativamente, o recolhimento em dobro, nos termos do §4o do referido artigo. A agravante efetuou o recolhimento simples após a data de interposição do recurso. O prazo transcorreu sem manifestação. Intimada novamente para realizar o recolhimento complementar em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, manteve-se inerte, conforme certidão de ID 74284217. É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, o recurso revela-se manifestamente inadmissível, uma vez que a parte agravante não comprovou o recolhimento das custas processuais, mesmo após ter sido intimada em duas ocasiões. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator